Tribunal: TJDFT
Processo: 0011834-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011834-22.2014.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS CUTRIM CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. VENDA. AUSÊNCIA TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO DE LOCAL PROTEGIDO POR LEI (ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE), EM RAZÃO DE SEU VALOR ECOLÓGICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS DOS INCISOS I E II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DA LEI 6.766/79. MANTIDAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. BENS JURÍDICOS DIFERENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) OBTIDO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade por ausência de condição de procedibilidade, porque, em se tratando de direito penal, as regras de definição do tipo de ação penal são definidas no art. 100 e parágrafos do Código Penal, de maneira que, no caso em análise, tanto o crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos quanto o crime ambiental previsto no art. 63 da Lei 9.605/98 são de ação penal pública incondicionada. 2. Mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei 6.766/79 quando as provas orais e documentais comprovam que o acusado loteou solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as normas pertinentes. 3. Correta a incidência das qualificadoras dos incisos I e II do parágrafo único do art. 50 da Lei 6.766/79 quando o acusado vendeu os lotes sem o devido registro e promoveu o parcelamento sem ostentar título legítimo de propriedade. 4. Comprovado que o acusado alterou local especialmente protegido por lei, em razão de seu valor ecológico, erguendo edificações e muros em área de preservação permanente - APP, mantém-se a condenação pelo crime do art. 63 da Lei 9.605/1998. 5. Não se aplica o princípio da consunção no caso concreto, pois, além de terem ocorrido em contextos fáticos distintos, os crimes do art. 63 da Lei 9.605/98 e do art. 50, inc. I, da Lei 6.766/79 têm como objetivo proteger bens jurídicos diferentes, sendo o primeiro crime contra a Administração Pública e o segundo contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. 6. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. O crime de parcelamento do solo praticado pelo acusado foi duplamente qualificado, razão pela qual uma das circunstâncias (inexistência de título legítimo de propriedade) foi utilizada como qualificadora, ao passo que a outra (qualificadora referente à venda) foi usada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena. 7. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79; 40 e 63, ambos da Lei 9.605/1998; e 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas colacionadas aos autos não demonstram cabalmente a vontade manifesta e inequívoca do recorrente em efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79; 40 e 63, ambos da Lei 9.605/1998; e 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso concreto, a vontade do acusado de realizar a conduta descrita no art. 50, inc. I, da Lei 6.766/79 está claramente demonstrada na cessão de direitos assinada quando da venda do lote ao corréu Maurino (ID 39678327 - Pág. 1-2), bem como na confissão de FRANCISCO que, ao apresentar sua versão na delegacia, admitiu que vendeu metade de seu lote em troca de um veículo. A confissão do acusado na fase inquisitorial foi corroborada pelas provas colhidas na fase judicial, uma vez que o policial Emerson Takaharu relatou em audiência que conversou com o morador da primeira casa (FRANCISCO), que ele informou que tinha vendido metade do seu lote para um policial militar e que, posteriormente, cada um edificou no local. A testemunha Leonardo Paulino confirmou que Maurino (tio do depoente) trocou um carro que tinha com FRANCISCO e recebeu em troca parte de um lote, em cuja superfície tanto FRANCISCO quanto Maurino construíram, cada qual, uma casa. Também a testemunha José Carlos Teixeira afirmou ter vendido para FRANCISCO, em 2012, um lote de 500 a 600 m2, cercado e sem edificações. Assim, a venda de metade desse lote, três anos depois, para terceira pessoa, demonstra inequívoco intento de parcelá-lo. A jurisprudência trazida pelo acusado não se assemelha ao caso dos autos, uma vez que no precedente o recorrente comprou terreno para residir com sua família e não efetuou nenhuma intervenção física na terra. Já no caso dos autos, o acusado dividiu em duas partes a fração de terreno por ele adquirida, vendeu uma delas e ainda construiu na sua parte, tudo conforme demonstrado no laudo de exame de local no 21.333/2015 (ID 39678329 - Pág. 1-9). Nesse contexto, ficaram demonstradas a vontade e a consciência (dolo) do acusado em atingir o resultado ilícito de lotear o terreno e de vender a fração, como ele mesmo afirmou em sua oitiva. Não há falar que o loteamento ou a venda do lote foi um resultado involuntário ou que o acusado não sabia o que estavam fazendo. Dessa forma, a prova oral demonstra a autoria delitiva do acusado FRANCISCO em relação ao crime de parcelamento de solo urbano, nos termos do artigo 50, inc. I, da Lei 6.766/1979, uma vez que ele deu início a loteamento do solo para fins urbanos quando trocou metade de seu lote com Maurino, em desacordo com as disposições da mencionada Lei e das normas do Distrito Federal. A denúncia narra ainda a incidência das qualificadoras previstas no art. 50, parágrafo único, da Lei 6.766/1979. O referido dispositivo legal tem a seguinte redação: ...... A prova testemunhal e o laudo de exame de local no 21.333/2015 (ID 39678329 - Pág. 1-9) levam à conclusão de que o acusado FRANCISCO praticou o delito de parcelamento de solo urbano por meio de venda de lotes, caracterizando a qualificadora prevista no art. 50, parágrafo único, inc. I, da Lei 6.766/1979. O acusado também praticou o crime de parcelamento de solo urbano sem a existência de título legítimo de propriedade, configurando a qualificadora prevista no art. 50, parágrafo único, inc. II, da Lei 6.766/1979. O acusado FRANCISCO, ao ser interrogado no inquérito, não confirmou a ciência da ausência de regularização do respectivo lote quando efetuou a compra, entretanto os depoimentos prestados e o documento de cessão de direitos juntado aos autos (ID 39678327 - Pág. 1-2) demonstram que o acusado, ao tempo da venda do lote, tinha pleno conhecimento da ausência de regularização, motivo pelo qual também incide essa qualificadora. Tudo isso é prova inconteste de que FRANCISCO praticou o crime tipificado no art. 50, inc. I, c/c seu parágrafo único, incs. I e II, da Lei 6.766/79, uma vez que, desobedecendo a legislação referente ao parcelamento do solo urbano e desprovido de autorização administrativa e título de propriedade, promoveu o parcelamento de área pública por ele ocupada, vendendo parte dela ao acusado Maurino. O crime de alteração de local especialmente protegido por lei, em razão de seu valor ecológico, está previsto no art. 63, caput, da Lei 9.605/1998, que assim dispõe: Quando ao crime previsto no art. 63 da Lei 9.605/1998, a materialidade se encontra comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo laudo de exame de local no 21.333/2015 (ID 39678329 - Pág. 1-9), que atesta que parte das edificações se encontravam em área de preservação permanente do Córrego Vicente Pires, com geração de danos ao meio ambiente, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria também é inquestionável. Os depoimentos prestados pelas testemunhas, as declarações do acusado na delegacia de polícia e o laudo de exame de local no 21.233/2015 atestam que FRANCISCO edificou sua casa às margens do córrego Vicente Pires, dentro da faixa considerada como área de preservação permanente – APP, protegida por lei, em razão de seu valor ecológico. As edificações levadas a efeito pelo acusado em APP causaram danos ao meio ambiente, os quais foram quantificados em R$ 7.221,00 (sete mil, duzentos e vinte e um reais), na data de 08/07/2015 (data da realização dos exames). Os peritos emitiram a seguinte conclusão no laudo de exame de local: (...) Assim, em face do analisado e exposto, concluem os peritos que a área objeto dos exames apresenta vias de circulação e lotes com edificações residenciais com acessos distintos entre si, o que indica a existência de um parcelamento do solo para fins urbanos, o qual ainda estava em processo de expansão. Concluem ainda que parte das edificações se encontravam em APP do Córrego Vicente Pires, causando danos ao meio ambiente, os quais foram explicitados e valorados no presente laudo. (...) A área que abriga a edificação erigida pelo acusado não está contida em nenhuma das unidades de conservação do Distrito Federal, o que ensejaria a prática do crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/98, punido com pena de um a cinco anos de reclusão. Entretanto, a conduta do acusado, consistente em edificar sua casa às margens do córrego, alterou aspecto de área especialmente protegida por lei (APP do córrego Vicente Pires), caracterizando, assim, a conduta criminosa prevista no art. 63 da Lei 9.605/98, punida com pena de um a três anos de reclusão. A defesa requer a aplicação do princípio da consunção, para que o crime previsto na Lei 6.766/79 absorva o crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/1998. Segundo o princípio da consunção ou da absorção, quando determinado crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime (ou quando o fato de maior gravidade absorve o de menor gradação), o autor do fato deve ser apenado por somente um delito, por questão de justiça e de proporcionalidade da pena. Dessa forma, o delito final absorveria o delito intermediário. Analisando-se a cronologia dos fatos, verifica-se que há dois contextos fáticos diferentes. Ao contrário do alegado pela defesa, o acusado não parcelou indevidamente o lote para posteriormente construir no local, o que poderia levar ao reconhecimento da consunção. FRANCISO, em um primeiro momento, praticou o crime previsto no art. 63 da Lei 9.605/1998, pois construiu sua casa no local, consumando, portanto, o crime ambiental. Posteriormente, o acusado parcelou o lote e vendeu parte dele para Maurino. Por meio dessa segunda conduta, o acusado praticou o crime previsto no art. 50, inc. I, da Lei 6.766/1979. Nesse sentido, a testemunha Leonardo Paulino, em juízo, narrou que FRANCISCO já tinha uma casinha dentro do lote e, depois, resolveu vender metade do terreno para Maurino. Além de terem ocorrido em contextos fáticos diferentes, os crimes do art. 63 da Lei 9.605/98 e do art. 50, inc. I, da Lei 6.766/79 têm como objetivo proteger bens jurídicos diferentes, sendo o primeiro crime contra a Administração Pública e o segundo contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, inviabilizando o cabimento do princípio da absorção. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ..... Assim, no caso concreto, não se aplica o princípio da consunção, pois existem dois contextos fáticos distintos. A responsabilidade penal do acusado deve ser reconhecida para ambos os crimes. Diante do exposto, mantenho a condenação do acusado FRANCISCO DE ASSIS CUTRIM CARDOSO como incurso no art. 50, inc. I, e parágrafo único, incs. I e II, da Lei 6.766/1979, e no art. 63 da Lei 9.605/1998 (ID 41864233). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023